Tribunal: TJDFT
Processo: 0718288-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. PRELIMINAR NULIDADE. REJEITADA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA 358/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Do exame do decisum, observa-se que o Juízo apreciou detidamente as alegações apresentadas, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2. Apesar de alimentanda ter alcançado a maioridade civil, 25 anos, comprovou cursar medicina em universidade particular, que exige dedicação integral.
3. O alimentante aduz incapacidade financeira para arcar com os alimentos, matéria que depende de dilação probatória.
4. Desse modo, as alegações carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.